Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743400-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E S P A C H O Determino que o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informe se a decisão que indeferiu pedido de sobrestamento da tramitação dos autos n. 0702239-41.2022.8.07.0018 formulado pelo Distrito Federal em virtude do que definido no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça está preclusa. Prazo: 10 (dez) dias. Vindo resposta, vista às partes. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora